Tribunal: TJDFT
Processo: 0748751-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0748751-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIANNE DE OLIVEIRA PEREIRA, MARIA GLEIDE SOARES DE MELO PACIENTE: MARIVALDO AMALDO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FABIANNE DE OLIVEIRA PEREIRA e MARIA GLEIDE SOARES DE MELO em favor de MARIVALDO AMALDO DA SILVA (paciente) contra ato atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no processo n.o 0019926-33.2012.8.07.0015, que indeferiu proposta de trabalho externo formulada pelo paciente. Em suas razões (Id 78098253), as impetrantes alegam que o paciente cumpria pena em regime aberto desde 2017, tendo sido posteriormente condenado por novos delitos, o que ensejou a unificação das penas e progressão ao regime semiaberto. Sustentam que o paciente não foi intimado pessoalmente da nova condenação e da decisão que impôs regime mais gravoso, em afronta à Resolução CNJ n.o 474/2022. Argumentam que a negativa do trabalho externo se deu com base em premissa genérica, sem considerar as peculiaridades do caso concreto, como o vínculo empregatício do paciente com empresa contratada por grupo empresarial, a existência de rota predefinida, uso de veículo corporativo com rastreamento por GPS e a possibilidade de monitoramento eletrônico. Ressaltam que o paciente exerce função de confiança na empresa, sendo responsável pelo sustento da família, composta por esposa desempregada e filho menor. Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão coatora e a expedição de alvará de soltura, com aplicação de medida cautelar alternativa, como o monitoramento eletrônico, até a conclusão da análise da proposta de trabalho. No mérito, postulam a concessão definitiva da ordem, com a cassação do ato coator e autorização do trabalho externo do paciente na função de motorista, mediante condições a serem impostas pelo Juízo da Execução. É o relatório. Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, por não contar com previsão legal expressa, sendo, portanto, restrita às hipóteses em que se evidencie, de plano, flagrante ilegalidade apta a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Verifico que, por decisão proferida em 23/07/2025, a Magistrada a quo realizou a unificação das penas e deferiu a progressão ao regime semiaberto, determinando a intimação das partes (Mov. 86). No Mov. 106, consta a juntada do termo de comparecimento do paciente. Dessa forma, o paciente foi devidamente intimado da referida decisão, em conformidade com o disposto no art. 23 da Resolução no 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça, com a redação conferida pela Resolução no 474/2022, de 09/09/2022, do mesmo órgão. Ademais, considerando que o mandado de prisão já foi cumprido, entendo superada essa questão, razão pela qual deixo de declarar eventual nulidade, ante a ausência de prejuízo efetivamente demonstrado nos presentes autos. Nesse sentido, os seguintes julgados: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO PACIENTE PARA DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DA PENA. RESOLUÇÃO N. 474 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência dominante nesta Corte Superior, uma vez já tendo sido efetuada a prisão do paciente, assegurado o cumprimento da pena no regime adequado, não há interesse de agir no pleito de intimação para início do cumprimento da pena nos termos da Resolução n. 474/2022 do CNJ 2. agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 951.632/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME MENOS GRAVOSO. DETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GUIA DE RECOLHIMENTO. EXPEDIÇÃO. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE. RESOLUÇÃO N. 474 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O Tribunal de origem não examinou os requisitos legais para a concessão de benefícios prisionais. Tal circunstância impede o pronunciamento desta Corte a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Esta Corte já vinha admitindo a expedição da guia de recolhimento, antes do cumprimento do mandado prisional, todavia em casos específicos e excepcionais, em situações nas quais a prisão do sentenciado possa vir a ser excessivamente gravosa, o que não é a hipótese dos autos. 3. Após a Resolução N. 474, de 9/9/2022, do Conselho Nacional de Justiça, houve modificação do art. 23 da Resolução 417 do CNJ, que passou a ter a seguinte redação: "Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56". 4. Deve ser recolhido o mandado de prisão, caso ainda esteja em aberto, devendo ser observada a nova orientação do CNJ, com a prévia intimação do apenado condenado em regime semiaberto antes da expedição do mandado de prisão. 5. Agravo regimental provido.” (STJ, AgRg no HC n. 796.267/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 25/4/2023. Grifo nosso.) Insurge-se a impetrante, ainda, contra a decisão proferida em 03/11/2025 pela Magistrada da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o requerimento de autorização para o exercício de atividade profissional particular na função de motorista. Eis o seu teor (Id 78101510): “(...) É sabido que o benefício do Trabalho Externo, além de ser relevante para o processo de ressocialização, o que em última análise configura o desígnio da execução penal, é compatível com o regime semiaberto. Acrescenta-se que o cumprimento de 1/6 da pena pelos que se encontram nesse regime já configura o adimplemento de requisito legal para progressão ao regime aberto, segundo a dicção do artigo 112 da Lei de execuções criminais. O exame dos autos demonstra que o interno preenche, em tese, os requisitos legais objetivo e subjetivo exigidos para o deferimento do pedido. Entretanto, antes de conceder autorização para o Trabalho Externo, devem ser cuidadosamente analisadas as condições nas quais as atividades laborais serão desenvolvidas, o seu vínculo com o crime pelo qual o sentenciado foi condenado, bem como a possibilidade de fiscalização do benefício, tanto pela autoridade pública, quanto pelo empregador. E, nesse sentido, em relação à proposta particular de trabalho apresentada pela Defesa, a hipótese é de indeferimento, pois foi ofertada ao apenado a função de motorista, com atividades externas, por si só, se revelaria incompatível com o benefício, especialmente por impedir a adequada fiscalização por parte do estabelecimento prisional. (...) Com efeito, da forma como requerido, o pleito inviabiliza por completo qualquer possibilidade de fiscalização, vez que caso a equipe do estabelecimento prisional se dirigisse ao local de trabalho e o interno lá não estivesse, não seria possível aferir se ele, de fato, estaria em atividade externa ou simplesmente não estaria trabalhando. Nesse sentido, INDEFIRO a proposta particular de trabalho. (...).” O habeas corpus não constitui instrumento adequado para a análise de mérito ou para substituir o recurso de agravo em execução, uma vez que sua finalidade é resguardar o direito de locomoção diante de ilegalidade manifesta ou abuso de poder. Os limites estreitos desse remédio constitucional não comportam o reexame aprofundado de provas. A jurisprudência é pacífica quanto à inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo do recurso de agravo em execução. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS SUBJETIVOS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, sob o argumento de que a impetração funcionava como substituto do recurso próprio. 2. Fato relevante. O acórdão impugnado negou a progressão de regime ao apenado, com base na ausência do requisito subjetivo, uma vez que o livramento condicional foi revogado pela prática de novo crime e o comportamento carcerário foi classificado como "regular". 3. As decisões anteriores. A decisão monocrática não conheceu do habeas corpus, e o Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo regimental. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o apenado preenche os requisitos subjetivos para a progressão de regime, considerando o histórico prisional e o comportamento carcerário. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência consolidada não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 6. O comportamento carcerário classificado como "regular" não atende ao requisito de "bom" comportamento exigido para a progressão de regime, conforme o artigo 112, § 1o, da Lei de Execução Penal. 7. A análise do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando a um período específico, o que justifica a negativa da progressão de regime. 8. A modificação das decisões das instâncias ordinárias demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inadmissível na via do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido. (...).” (AgRg no HC n. 995.856/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.) “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). ENSINO MÉDIO. PACIENTE QUE JÁ HAVIA SIDO BENEFICIADO COM A REMIÇÃO DE PARTE DE SUA PENA POR FREQUENTAR ATIVIDADE REGULAR DE ENSINO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL. DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO QUE DEVE SER EVITADA. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo em execução, mantendo a subtração de 42 dias de remição de pena por ter o apenado frequentado atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional, em razão de aprovação parcial no ENCCEJA/Ensino Médio. A defesa pleiteia a complementação dos dias remidos, alegando não haver acúmulo de benefícios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de habeas corpus para revisar decisão que subtraiu dias de remição de pena por estar o paciente vinculado a atividades regulares de ensino, considerando a aprovação parcial no ENCCEJA. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4. Não se verifica constrangimento ilegal, pois a decisão está em consonância com a jurisprudência que evita o bis in idem na remição de pena. 5. A remição de pena deve observar o cálculo correto conforme a Lei de Execução Penal e a Resolução 391/2021 do CNJ. IV. Dispositivo 6. Habeas corpus não conhecido.” (STJ, HC n. 874.380/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024. Grifo nosso.) “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão que inadmitiu habeas corpus por manifesta inadmissibilidade, tendo em vista a existência de recurso próprio contra o ato judicial impugnado. Os agravantes sustentam que a transferência do paciente, preso preventivamente em São Paulo, viola direitos fundamentais, como a proximidade familiar, essencial para sua ressocialização, e apontam a necessidade de suspensão do recambiamento até o julgamento do agravo em execução interposto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do habeas corpus em razão de alegada flagrante ilegalidade na decisão que determinou o recambiamento; (ii) determinar se a ordem poderia ser concedida de ofício, visando à suspensão da transferência até o julgamento do agravo em execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ entende que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso. 4. A pretensão de suspender o recambiamento até o julgamento do agravo em execução equivale à tentativa de atribuir efeito suspensivo ao recurso, o que não é cabível no âmbito do habeas corpus. 5. Não há teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão de recambiamento, considerando que o agravo em execução já foi interposto e está pendente de julgamento. 6. Precedentes indicam que não há direito subjetivo absoluto à permanência do preso em unidade próxima a seus familiares, sendo tal decisão baseada em critérios administrativos e na adequação do regime prisional. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. A transferência de preso para unidade em outra federação, quando devidamente fundamentada, não configura ilegalidade flagrante ou teratológica. 3. O habeas corpus não é via adequada para atribuição de efeito suspensivo a agravo em execução pendente de julgamento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; LEP, art. 86. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 212543 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 11.04.2022, DJe 18.04.2022; STJ, AgRg no HC n. 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.02.2022, DJe de 02.03.2022.” (Acórdão 1927545, 0736159-89.2024.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 09/10/2024. Grifo nosso.) “PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. HABEAS CORPUS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. DEMORA NO RECAMBIAMENTO. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO. HABEAS CORPUS INADMITIDO. 1. Consoante entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não pode ser usado como substituto de recurso próprio, mesmo na esfera penal, salvo quando flagrante a ilegalidade no ato judicial apontado, hipótese não verificada no caso vertente. 2. Incabível a ação constitucional quando o indeferimento de pedido de relaxamento da prisão em face da demora no recambiamento ainda está pendente de apreciação. 3. Habeas corpus não admitido.” (Acórdão 1745688, 07282373120238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL (VEP). RECURSO PRÓPRIO DE AGRAVO (ARTIGO 197, LEP) JÁ INTERPOSTO E PENDENTE DE APRECIAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA DA VEP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO ADMITIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365 e AgRg no HC 147.210) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 535.063) pacificaram orientação pelo não cabimento de "habeas corpus" substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, admitem o conhecimento do "writ" quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (...).” (Acórdão 1716612, 07199378020238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) Entretanto, a jurisprudência admite a possibilidade de se negar ao apenado, em regime semiaberto, o exercício de trabalho externo quando demonstrada a impossibilidade de fiscalização eficaz por parte do Estado. Nesse sentido, o seguinte aresto: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. TRABALHO EXTERNO. ATIVIDADE AUTÔNOMA DE MOTORISTA DE APLICATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO ESTATAL. HISTÓRICO CRIMINAL. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO COMPROVADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O exercício da atividade de motorista de aplicativo é incompatível com os requisitos legais e normativos que regem o trabalho externo no regime semiaberto, dada a impossibilidade de fiscalização eficaz por parte do Estado, diante da imprevisibilidade de itinerário e deslocamentos constantes. 2. A autorização judicial para o trabalho externo não é automática com a progressão ao regime semiaberto, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser analisado o preenchimento dos requisitos subjetivos, como disciplina, aptidão, responsabilidade e possibilidade de fiscalização. 3. A ausência de comprovação de bom comportamento carcerário e de condições adequadas para fiscalização do trabalho inviabiliza a remição de pena por atividade laboral externa incompatível com os parâmetros legais. 4. A decisão agravada encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, inclusive quanto à interpretação dos arts. 35 do Código Penal e dos arts. 123 e 37 da Lei de Execução Penal. 5. A incidência da Súmula 83 do STJ impede o conhecimento do recurso especial quando a orientação jurisprudencial da Corte está em consonância com o acórdão recorrido. 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 2.956.866/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025. Grifos nossos.) Desse modo, não verifico qualquer teratologia ou ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de trabalho externo. Ante o exposto, considerando que o habeas corpus não se revela como meio processual adequado para impugnar a decisão proferida pela Magistrada da Vara de Execuções Penais e inexistindo ilegalidade manifesta, indefiro a petição inicial e não conheço do presente habeas corpus, negando-lhe seguimento, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR